Tribunal: STF
Processo: RHC 230906
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 810.439/RO, assim ementado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ATO COATOR DESTE TRIBUNAL SUPERIOR. INCOMPETÊNCIA DO STJ. MANEJO DE WRIT PARA REEXAMINAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. Conforme o disposto no art. 102, I, ‘i’, da Constituição da República, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar pedido de ‘habeas corpus quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal’. Pretende a defesa providência que se refere a recurso destinado ao Supremo Tribunal Federal, refugindo, pois, a competência desta Corte para o exame do tema.



    2. Esta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que não se presta o habeas corpus para superar óbices verificados no exercício do juízo de admissibilidade de recurso especial ou extraordinário. Dessa forma, o meio idôneo a ser utilizado pela defesa seria o recurso de agravo em recurso especial. Precedentes.



    3. Agravo regimental desprovido.” (doc. eletrônico 56).



    Busca-se o provimento deste recurso “[...] para conceder-se o habeas corpus e afastar a intempestividade reconhecida, determinando-se, ainda, que seja conhecido e julgado o recurso especial”. (doc. eletrônico 63, p. 10).



    O Ministério Público do Estado de Rondônia apresentou contrarrazões (doc. eletrônico 83).



    É o relatório.



    Decido.



    Como visto, esta pretensão recursal volta-se contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental, mantendo a decisão do Ministro relator que havia indeferido liminarmente a petição inicial do HC 810.439/RO, com o seguinte teor:



    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido liminar, impetrado em favor de WILIAN DA SILVA DE PAULA, em face de suposto ato coator praticado por este Superior Tribunal de Justiça.



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal.



    A defesa interpôs recurso de apelação perante o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, que lhe negou provimento (e-STJ, fls. 539-546), tendo sido interposto recurso especial em face do acórdão.



     O recurso especial não foi conhecido, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, nos termos da decisão de fls. 16-17 (e-STJ).



     Neste writ, a defesa pleiteia, em suma, liminarmente, a suspensão do mandado de prisão definitivo e, no mérito, a concessão da ordem para afastar a intempestividade do recurso especial, determinando-se o seu conhecimento e julgamento.



    Afirma que o recurso é tempestivo, tendo em vista que, quando foi interposto, os prazos encontravam-se suspensos diante da pandemia da Covid-19.



    É o relatório.



    Decido.



    O presente mandamus não pode ser conhecido. Inicialmente, conforme o disposto no art. 102, I, ‘i’, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar pedido de ‘habeas corpus quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal’.



    Dessa forma, pretende a defesa providência que se refere a recurso destinado ao Supremo Tribunal Federal, refugindo, pois, a competência desta Corte para o exame do tema.



    [...]



    Ademais, esta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que não se presta o habeas corpus para superar óbices verificados no exercício do juízo de admissibilidade de recurso especial ou extraordinário.



    Na espécie, o meio idôneo a ser utilizado pela defesa seria o recurso de agravo em recurso especial (AgRg no AREsp 1526234/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 3/12/2019, DJe 16/12/2019; AgRg no AREsp n. 2.069.616/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 8/8/2022; AgRg no AREsp n. 2.091.624/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 12/9/2022).



    [...]



    Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus, nos termos do art. 210 do RISTJ.” (doc. eletrônico 39).



    Nessas circunstâncias, este recurso também é inviável.



    Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, o que não ocorre na espécie (vide RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 10/09/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 4/4/2022).



    Além disso, a ausência de manifestação por órgão colegiado do STJ sobre o mérito do habeas corpus inviabiliza, igualmente, esta Suprema Corte de analisar as questões reiteradas neste recurso ordinário, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. 2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores. 3. In casu, os recorrentes foram condenados pela prática do crime de tráfico internacional de entorpecentes, sob a égide da Lei 6.368/76, como incursos nos artigos 12 e 18, I, deste diploma legal. 4. Verifica-se a existência de óbice processual, porquanto o habeas corpus impetrado perante o Tribunal a quo foi manejado em substituição a recurso cabível. 5. Agravo regimental desprovido.” (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/6/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido.” (HC 135.001 AgR/MS, rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/3/2017).



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 131.539 AgR/SP, rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2016).



    Além disso, a jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal, inviabilizando, por conseguinte, a análise da tempestividade ou não do REsp 1.970.732/RO interposto ao STJ. Nesse sentido, indico os seguintes precedentes de ambas as Turmas proferidos em casos análogos: 



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ANÁLISE DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE TRIBUNAL SUPERIOR. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outros Tribunais. Precedentes. 2. As peças que instruem os autos não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. 3. Agravo regimental desprovido.” (HC 173.263 AgR/PI, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 14/5/2020).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, o reexame de pressupostos de admissibilidade recursal. 2. Compete ao Juízo da Execução a apreciação de eventual ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 66, II, da Lei de Execuções Penais. 3. Agravo interno desprovido.” (HC 217.073 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 22/9/2022). 



    Posto isso, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento a este recurso ordinário.



    Publique-se



    Brasília, 8 de agosto de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator